Tribunal: TCU
Processo: 019.299/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6367/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à alteração de aposentadoria do sr. Paulo Cesar Gomes da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dando a ele parcial provimento, considerar registrado tacitamente o ato de alteração de aposentadoria tratado neste processo; 9.2. conferir a seguinte redação ao subitem 1.7.2 do acórdão recorrido: " 1.7.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes indevidamente aplicados sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020 "; 9.3. determinar à AudPessoal que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato e-Pessoal 80259/2019; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.